Tribunal: STF
Processo: STP 1068
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



Ementa: Direito Administrativo. Suspensão de tutela provisória. Contrato de concessão de serviço público de saneamento. Reajuste anual de tarifas. Negativa de seguimento.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto decisão que revogou o reajuste imediato das tarifas de água e esgoto pleiteado pela Companhia de Saneamento do Tocantins (Saneatins).



II. Questão em discussão



2. Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido.



III. Razões de decidir



3. Incompetência do Supremo Tribunal Federal, em razão da necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente e do reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279/STF e nº 280/STF.



IV. Dispositivo



4. Pedido a que se nega seguimento.



__________



Atos normativos citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



Jurisprudência: Súmula nº 279/STF; Súmula nº 280/STF. 



    1. Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pela Companhia de Saneamento do Tocantins (“Saneatins”), que impugna decisão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Tocantins. A decisão impugnada deu provimento ao agravo de instrumento e revogou a liminar que havia determinado o reajuste imediato das tarifas de água e esgoto pleiteado pela Saneatins.



    2. Na origem, a requerente ajuizou pedido de tutela antecipada antecedente em face da Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (“ATR”), para que fosse aplicado o reajuste inflacionário anual sobre as tarifas do serviço de saneamento. O juízo de primeiro grau deferiu a tutela provisória pleiteada, considerando o risco de prejuízo à concessionária em decorrência da ausência de reajuste, com base na Resolução ATR nº 04/2021. Tal norma estabelece as regras de reajuste de tarifas e de preços complementares da concessão, com periodicidade anual. 



    3. A ATR interpôs agravo de instrumento contra a decisão. O Tribunal negou provimento ao recurso, revogando a tutela antecipada que obrigava a aplicação imediata do reajuste tarifário. A decisão se fundamentou em três principais argumentos: (i) a vedação legal à concessão de liminar contra a Fazenda Pública que implique em vantagem pecuniária, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992; (ii) o risco de impacto financeiro aos consumidores, especialmente os de baixa renda, decorrente de eventual majoração tarifária; e (iii) a ausência de elementos suficientes nos autos para comprovar urgência ou a correta definição da data-base dos reajustes.



    4. Essa decisão constitui o objeto do pedido de suspensão de liminar. A Saneatins argumenta que possui direito líquido e certo à aplicação dos reajustes inflacionários anuais das tarifas, com base no IPCA, conforme garantido pela legislação federal (Leis nº 11.445/2007 e 8.987/1995), pelos contratos de concessão firmados com os municípios e pelo art. 37, XXI da Constituição. Alega que esse direito decorre da necessidade de preservar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos e da continuidade na prestação dos serviços públicos.



    5. Sustenta que o reajuste em si não seria objeto de controvérsia entre as partes. Entende que o ponto de divergência diz respeito à interpretação dada pela ATR sobre a data-base para a aplicação dos reajustes. Narra que a agência alterou a data de aplicação dos percentuais de reajuste de maneira arbitrária, com base em atrasos em anos anteriores. Indica que a concessionária acumula prejuízos que impactam a viabilidade dos serviços, os investimentos planejados (incluindo aqueles vinculados a metas de universalização) e os contratos de financiamento em vigor. Aponta que “a concessionária já deixou de arrecadar mais de R$ 64 milhões, apenas em razão da não concessão dos reajustes anuais tarifários”. Diz que a situação traz risco de descontinuidade de serviços essenciais, colapso financeiro das concessões e impacto direto sobre a população. 



    6. Defende, ainda, que não há risco de dano inverso, tendo em vista que: (i) os valores são módicos; (ii) há previsão de tarifa social; e (iii) eventual reversão judicial poderia ser compensada por abatimento futuro nas tarifas. Requer, ao final, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, para restabelecer os efeitos da tutela antecipada antecedente, deferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Palmas. 



    7. A parte beneficiária da decisão impugnada apresentou contestação. A Agência Tocantinense de Regulação (ATR) sustenta que o pedido da Saneatins é incabível porque não há liminar vigente a ser suspensa, havendo sentença proferida nos autos originários, com pendência de apelação com efeito suspensivo. Argumenta que a matéria em discussão não tem natureza constitucional direta e, portanto, este Tribunal não seria competente para analisar o pedido de suspensão.



    8. Quanto ao mérito, entende que a aplicação de reajustes tarifários depende de processo regulatório com base em estudos técnicos, respeitando-se a periodicidade mínima de 12 meses, conforme a Lei Federal nº 11.445/2007. Indica que o reajuste já está em análise e deve observar a política pública estadual de modicidade tarifária e subsídio cruzado, que estariam em risco se o pedido fosse deferido. Argumenta que a medida representaria ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera administrativa.



    9. A Saneatins apresentou nova manifestação em 07.04.2025. Reitera sua legitimidade, como concessionária de serviço público, para formular pedido de suspensão com base no art. 4º da Lei 8.437/1992, mesmo havendo ente público no polo passivo. Sustenta que a decisão impugnada trata de matéria constitucional, especialmente do direito ao equilíbrio econômico-financeiro das concessões (art. 37, XXI, da Constituição). Afirma que a decisão impugnada impõe obstáculo indevido à eficácia de sentença favorável já proferida, sendo necessário restabelecer a tutela antecipada revogada. Refuta a alegação de perda de objeto do agravo, distingue reajuste de revisão tarifária e argumenta que a pendência de revisão não pode justificar a não implementação do reajuste. Junta manifestação da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento alertando para a insegurança jurídica gerada pela ausência de reajustes, com riscos à continuidade dos investimentos e à modicidade tarifária.



    10. É o relatório. Decido.



    11. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    12. De início, reconheço a legitimidade da requerente para a formulação do presente pedido, ainda que se trate de pessoa jurídica de direito privado. Trata-se de concessionária de serviço público essencial, incumbida da prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado do Tocantins. Esta Corte já reconheceu, em diversas oportunidades, a possibilidade de que concessionárias figurem como requerentes em incidentes de suspensão, desde que atuem em defesa de interesse público. Nesse sentido: STA 782 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 17.12.2019; STA 513 AgR-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 25.11.2015; STA 778 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 13.06.2019; e STP 766, Rel. Min Luiz Fux, j. em 15.06.2021. 



    13. No entanto, identifico obstáculo ao conhecimento da ação: os fundamentos jurídicos apresentados na petição inicial dizem respeito à interpretação e aplicação dos (i) arts. 37 e 38 da Lei nº 11.445/2007; (ii) arts. 18, VIII, 23, IV e 29, V, da Lei nº 8.987/1995; (iii) arts. 1º, 2º, 3º e 6º da Resolução ATR nº 04/2021; e (iv) contratos de concessão celebrados entre os municípios tocantinenses e a requerente. Diversos trechos da decisão impugnada refletem tal ponto, conforme reproduzido a seguir (grifos nossos):



    “Ademais, a priori, em um exame perfunctório dos autos, vejo, ao menos neste momento processual, pertinência nas alegações do Agravante, na medida em que não se pode extrair do arcabouço fático-probatório inserto aos autos a conclusão de que houve alteração da data-base dos reajustes, especialmente diante do fato de que na inicial a agravada indicou que a data base estabelecida nos contratos - que seria o mês de julho de cada ano, foi alterada para setembro pela “Resolução ATR 04/2021, que reequilibrou o contrato (2º Ciclo de Revisão Tarifária) e incorporou a variação inflacionária devida até agosto de 2021”, no entanto, no documental colacionado aos autos, é possível verificar que a parte agravada defende mês diverso como data base para o reajuste tarifário, qual seja, mês de outubro, veja-se (...)”



    “Por sua vez, a Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, e no que tange à política tarifária, destaca-se: [...]” 



    “Pela leitura da legislação de regência, é possível verificar que não restou estabelecido em que mês se daria o reajustes de tarifas, como quer fazer crer a parte autora, ora agravada, mas apenas que tal reajuste deveria obedecer o intervalo mínimo de doze meses, e esta é a razão de desse imbróglio jurídico, que deve ser solucionado em primeiro grau, com a instrução processual, mormente em razão da necessidade de verificação mais detalhada dos argumentos e fundamentos para tanto, o que se dará por meio do contraditório”.



    14. Nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”. No presente caso, contudo, esta Corte não conhecerá de recurso extraordinário que impugne, com os fundamentos apresentados, a decisão que se busca suspender. Em razão da necessidade necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente e de reexame do conjunto fático-probatório, incidirão na hipótese a Súmula nº 279/STF, de acordo com a qual “[p]ara  simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”, e a Súmula nº 280/STF, nos termos da qual “[p]or ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Isto é, eventual violação à Constituição seria indireta ou reflexa. 



    15. Diante do exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de tutela provisória.



    Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente